Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA DEBATIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. REEXAME DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, devido à ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. Incumbe às partes prover as despesas dos atos processuais, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final, conforme determina o art. 82 do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por decisão liminar em sede de agravo de instrumento, a autora não interpôs agravo interno e, instada a recolher as custas iniciais, permaneceu inerte.
4. Diante da prolação da sentença de extinção sem resolução do mérito, repisa, novamente, em sede de apelação, toda a matéria relativa à gratuidade de justiça debatida no referido agravo de Instrumento, requerendo, sob idênticos fundamentos, a concessão do benefício que já foi indeferido em segundo grau, sem recolher as despesas processuais, violando o que determina o art. 82 e o art. 1.007, ambos do CPC.
5. Dessa forma, tanto pela preclusão da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, quanto pela ausência do recolhimento das custas processuais, este recurso não deve ser conhecido.
6. Apelação não conhecida.